Tribunal: TJDFT
Processo: 0000438-53.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fato de o apelante ter praticado o crime de embriaguez ao volante com excesso de passageiros e CNH vencida revelam circunstância do crime mais gravosa que a regularmente prevista para o tipo, não havendo que se falar em "bis in idem" no recrudescimento da pena-base, pela existência de infração administrativa no mesmo sentido, condução sem CNH válida, pois as esferas penal e administrativa são independentes.

2. Parcial provimento ao recurso.